Tribunal: STF
Processo: HC 267963
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no 19 da Lei 7.492/86 (“Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira”). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As circunstâncias descritas nos autos evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 19 da Lei 7.492/86). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 

    4. Em verdade, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.